Tribunal: TJMT
Processo: 1012593-03.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012593-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA - CPF: 298.535.591-53 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CÁLCULO DA CONDENAÇÃO — MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO.

Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial. Por outro lado, a modificação dos critérios nele estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de cobrança
proposta por
Raimundo de Torres Bandeira
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Assegura que “
o cerne da questão é simples: defende-se sejam observados os índices de atualização (correção monetária) fixados na sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado
”.

Assevera que “
o pedido de cumprimento de sentença aplicou o INPC e IPCA indistintamente, ou seja, não considerou a determinação fixada na sentença, pela qual a partir de 30/06/2009 deveria ser observado juros de mora e correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009.
”
.

Afiança que “
em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
” não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Requer “
seja cassada a decisão recorrida.
”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 21255467).

Contrarrazões (Id. 23636989).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 33161954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Assim, verifica-se que na presente impugnação à execução a discussão cinge-se quanto a correta utilização dos índices de correção monetária e juros de mora.

Cumpre esclarecer que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública a taxa de juros é aquela aplicada a caderneta de poupança, qual seja de 0,5%, ao mês, nos termos do art. 1°-F da lei n°. 9494/97. Entretanto em relação a atualização monetária o Supremo Tribunal Federal firmou nova tese no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual fora declara a inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial (TR), como índice de correção monetária nas condenações judiciais proferidas em face da Fazenda Pública, e passou-se a utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), por ser o índice que melhor reflete a inflação. Senão vejamos:

(...)

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

No mesmo sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA DEVIDAS - DÍVIDA DE VALOR– PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FEITO NÃO EMBARGADO – POSSIBILIDADE NO CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Tratando-se de condenação da Fazenda Estadual em favor de servidor público, consoante novel entendimento do STJ, proferido nos autos do REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a atualização monetária deverá observar aos seguintes critérios: a) relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 2001; b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos nas alíneas do parágrafo 3º do art. 20 do Código de Processo Civil/1973, e observada a disposição do parágrafo 4º do mesmo artigo. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (Apelação / Remessa Necessária 140334/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Portanto, verifica-se que os embargos à execução do Ente Público não merecem prosperar, ante a ausência de excesso na execução.

[...]

Isto posto, ante as considerações acima aduzidas, julgo improcedente a impugnação à execução, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Ressalto que os valores devidos a título de honorários deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) desde a decisão que o arbitrou e os juros de mora de 0,5% ao mês, desde a intimação para oposição de impugnação ao cumprimento de sentença.

Condeno a Executada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo por apreciação equitativa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão, após, remetam-se os autos à contadoria judicial para a atualização dos valores para posterior expedição do precatório ou requisição de pequeno valor - RPV, nos termos do art. 535 §°3, II, do NCPC/2015.
[...]. (Id. 12573477, fls. 4/5).

De início, anoto que,
nada obstante o juízo consignar no dispositivo, “
julgo improcedente a impugnação à execução, e, via de consequência,

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015
”, está decisão não apresenta natureza jurídica de sentença, uma vez que “
as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória
”
(STJ, Quarta Turma, REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2018). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE PONTOS PARA PROMOÇÃO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE E EXTINGUE A IMPUGNAÇÃO.

RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO.

I - Execução individual da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SP) contra o município.
Impugnação apresentada pelo município, que foi julgada improcedente e extinta

com base no art. 487, I, do CPC/2015, por decisão contra a qual o impugnante interpôs apelação, quando era cabível agravo de instrumento
. Acórdão que deu provimento à apelação do município, superando, em nome da fungibilidade recursal, o erro na escolha do recurso, para, no mérito, declarar a ilegitimidade passiva do apelante no cumprimento da sentença.

II -
A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso, desafia agravo de instrumento.
Na presente hipótese, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/8/2018; REsp n. 1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019 e REsp n. 1.803.176/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 21/5/2019. [...].
(STJ, Segunda Turma, AREsp
1.428.572
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2019). [sem negrito no original].

Ademais, mesmo que se tratasse de processo de execução, no caso,
não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 924, do Código de Processo Civil.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Logo, contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas

na fase de liquidação de sentença ou

de

cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário
”. [sem negrito no original].

[...] Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1770992/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2019).

Prossigo.

Trata-se de cumprimento de sentença proferida em
ação de cobrança
proposta por
Raimundo de Torres Bandeira
contra o
Estado de Mato Grosso
.

É este o dispositivo da sentença proferida em 22 de setembro de 2015:

[...] Isto posto, julgo procedente a ação para condenar o Estado ao pagamento da quantia de R$10.907,97 (dez mil novecentos e sete reais e noventa e sete centavos), sendo que os juros correrão a partir da citação, e a correção monetária a contar do errôneo recolhimento das contribuições previdenciárias, e, após 30.6.2009 incidirão
juros de mora e correção monetária nos termos do art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009
. Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Isento de custas.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC.

P.I. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo, sendo dispensado o reexame, nos termos do §2º do art. 475 do CPC.

Cumpra-se. [...]. (Id. 18920017, fls. 6). [sem negrito no original]

Contra a sentença não foi interposto recurso, a qual transitou em julgado em 15 de agosto de 2016 (Id. 12573482).

Em 27 de julho de 2016 foi determinada a remessa dos autos para a contadoria judicial. N
o cálculo da Contadoria Judicial incidiu o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) (Id. 12573481, fls. 3/7)
.

Posteriormente, o agravante apresentou impugnação aos cálculos e juntou “
planilha que melhor reflete a coisa julgada expressa nos autos
” (Id. 12573480).

[...] Nota: Vrs. Tiveram como parâmetro o estabelecido na sentença e acórdão: ‘julgo procedente a ação para condenar o Estado ao pagamento da quantia de R$10.907,97 (dez mil novecentos e sete reais e noventa e sete centavos), sendo que os juros correrão a partir da citação, e a correção monetária a contar do errôneo recolhimento das contribuições previdenciárias, e, após 30.6.2009 incidirão juros de mora e correção monetária nos termos do art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009....’. A diferença é que a parte
aplicou o IPCA indistintamente, e, a sentença diz índice de correção poupança e a TR
. [...]. (Id. 12573480). [sem negrito no original]

O Juízo de Primeira Instância rejeitou a impugnação e modificou de ofício, os critérios de atualização do débito e de incidência de juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial.

Todavia, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados em decisão transitada em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

[...] A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1764255/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar a realização do cálculo da condenação nos termos fixados no título executivo judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020